Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-33.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível – Dano moral – Ocorrência – Descontos indevidos realizados na conta bancária da autora que restaram incontroversos – Ilicitude evidenciada – Falha na gestão da associação corré configurada – Abalo moral que ultrapassa o mero dissabor – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova da fraude perpetrada pela associação corré – Potencial de gerar prejuízo

Ementa:
Apelação Cível – Dano moral – Ocorrência – Descontos indevidos realizados na conta bancária da autora que restaram incontroversos – Ilicitude evidenciada – Falha na gestão da associação corré configurada – Abalo moral que ultrapassa o mero dissabor – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova da fraude perpetrada pela associação corré – Potencial de gerar prejuízo a outrem – Recurso da ré, nesta parte, improvido.

Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Redução descabida – Majoração possível – Valor pleiteado pela parte autora que não se mostra desarrazoado – Recurso da ré improvido – Recurso da autora provido.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Fixação da verba honorária no percentual legal máximo – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.